Tribunal: CARF
Processo: 12571.000024/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12571.000024/2008-39 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.429 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
CESAR AUGUSTO BOGUS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 72/77) lavrado em nome do sujeito passivo
acima identificado, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF dos anos calendário 2003
e 2004. O lançamento decorre da apuração de Dedução Indevida de Dependente e Dedução
Indevida de Despesas Médicas, conforme detalhado no Relatório da Ação Fiscal (fls. 63/70).
As alegações apresentadas na Impugnação (e-fls. 82/91) foram resumidas no
relatório do acórdão recorrido (e-fls. 131/140):
O contribuinte apresentou,
mediante procuração, impugnação de fls.77/86,
acompanhada de cópias de documentos de fls. 87/113, cita jurisprudência e alega em
síntese que:
• Das Glosas de Despesas Médicas:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.000024/2008-39
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.429 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12571.000024/2008-39

- No Auto de Infração não constou fundamentação de espécie alguma para
desconsiderar os documentos apresentados;
- Não caberia, portanto, a sua desconsideração e a inversão do ônus da prova para que
o impugnante apresentasse novos documentos que demonstrassem a efetividade dos
serviços prestados;
- Diante da precipitada e desarrazoada solicitação, de plano, dos comprovantes do
efetivo pagamento dos serviços prestados, o Impugnante informou que os pagamentos
foram efetuados em espécie, como de fato ocorreu;
- sem qualquer justificativa plausível, a d. Fiscalização presumiu que não houve a
efetiva prestação dos serviços e glosou as deduções declaradas;
- a Receita Federal detém competência legal e dispõe de mecanismo para averiguar
junto aos contribuintes a efetiva tributação dos valores recebidos pelos serviços
prestados;
- não consta nos autos qualquer Ato Declaratório tornando inidôneos os recibos e
notas-fiscais glosadas;
- caberia à fiscalização a prova de inidoneidade dos recibos;
Junta aos autos os seguintes documentos:
• Ano-Calendário 2003:
1) Dra Michele Scarent — Fisioterapeuta — recibo no valor R$ 3.630,00 e comprovante
da efetiva prestação do serviço;
2) Dr. Carlos Alexandre Passero — recibo no valor de R$ 2.250,00 e prontuário
médico;
3) Sandra Cristina Borges Rhinow — recibo no valor de R$ 210,00 e prontuário com a
descrição dos serviços prestados;
• Ano-Calendário 2004:
1) Dr. Carlos Alexandre Passero — recibo no valor de R$ 500,00 e prontuário médico;
2) Dra Ana Cristina B. Simões - recibo no valor de R$ 3.200,00 e prontuário médico;
3) Dr. Odeimar de O. C. Ribas - recibo no valor de R$ 3.200,00 e declaração firmada
pelo prestador de serviço;
4) Dr. Odeimar de O. C. Ribas - recibo no valor de R$ 1.600,00 e declaração firmada
pelo prestador de serviço.
Por fim, requer que o auto de Infração seja julgado improcedente.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 5a Turma da DRJ/CTA em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003, 2004
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a demonstração
do efetivo pagamento.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Cabe restabelecer a dedução das despesas médicas devidamente comprovadas.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.429 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12571.000024/2008-39

Cientificado do acórdão de primeira instância em 02/01/2012 (e-fls. 141), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 24/01/2012 (e-fls. 143/154) reapresentando os
argumentos de sua Impugnação quanto às despesas médicas em litígio.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se do Relatório da Ação Fiscal (e-fls. 63/70) que a autoridade lançadora
procedeu à glosa das despesas médicas em exame por não ter o contribuinte, regularmente
intimado (e-fls. 03/04), comprovado o seu efetivo pagamento através de documentação bancária.
O Colegiado a quo manteve a dedução indevida referente a essas despesas por
entender que os elementos de prova juntados à defesa não eram hábeis para a finalidade
pretendida (e-fls. 135/139).
Com efeito, verifica-se que, apesar da exigência de comprovação do efetivo
pagamento apontada no lançamento, o interessado não trouxe aos autos nenhum documento
bancário com o intuito de demonstrar a correspondência entre as suas movimentações financeiras
e os recibos por ele exibidos, não merecendo reparos a decisão recorrida.
Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita a comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99), vigente à época dos fatos. Dessa forma, ainda que o contribuinte tenha apresentado
recibos ou declarações emitidos pelos profissionais envolvidos, é lícito o auditor exigir
elementos de prova complementares visando à confirmação da prestação dos serviços e do
pagamento correspondente. Havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao
sujeito passivo o ônus de demonstrá-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas. Ressalte-se
que tal exigência não está relacionada à presunção de inidoneidade dos documentos examinados,
mas tão somente à formação de convicção da autoridade lançadora.
A jurisprudência recente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
corrobora esse entendimento:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.757, de 25/06/2020)
DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para comprovação
ou justificação das despesas médicas declaradas. Com isso, há de se comprovar, quando
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.429 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12571.000024/2008-39

regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas com os profissionais da área
médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF.
(Acórdão no 9202-008.652, CSRF/2a Turma, de 19/02/2020)
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como provas da
efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade
do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva
glosa.
(Acórdão no 9202-008.567, CSRF/2a Turma, de 30/01/2020)
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. PROVA
DO EFETIVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL.
Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que revestidos
das formalidades essenciais. Quando há dúvida razoável no tocante à regularidade das
deduções pleiteadas, considerando-se valor e natureza, é legítima a exigência de prova
complementar para a confirmação dos pagamentos. Na ausência de comprovação do
efetivo desembolso, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, mantém-se
a glosa das despesas médicas.
(Acórdão no 2401-007.396, 2a Seção/4a Câmara/1a Turma Ordinária, de 17/01/2020)
DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
Todas as deduções permitidas para apuração do imposto de renda esta sujeitas à
comprovação ou justificação a juízo da autoridade administrativa.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A simples apresentação de recibos por si só não autoriza a dedução de despesas
médicas, mormente quando, intimado, o contribuinte não faz prova do efetivo
pagamento e da prestação dos serviços
(Acórdão no 2301-006.449, 2a Seção/3a Câmara/1a Turma Ordinária, de 12/09/2019)
O contribuinte deve levar em consideração que o pagamento de despesas médicas
não envolve apenas ele e o profissional, mas também o Fisco, caso haja intenção de se beneficiar
da dedução correspondente em sua Declaração de Ajuste Anual. Sendo a dedução de despesas
médicas um benefício concedido pela legislação, incumbe ao interessado provar que faz jus ao
direito pleiteado.
É possível que o recorrente tenha feito seus pagamentos em espécie, não havendo
nenhuma ilegalidade nesse procedimento. A legislação não impõe uma forma de pagamento em
detrimento de outra. Não obstante, para comprovar os dispêndios caberia a ele trazer aos autos
documentos bancários que atestassem a coincidência de datas e valores entre os saques efetuados
em suas contas e as despesas supostamente realizadas, o que não ocorreu no caso concreto.
Importa salientar que a disponibilidade financeira do sujeito passivo, por si só,
não comprova o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas, sendo necessária também a
correlação entre as movimentações sucedidas e os recibos por ele apresentados.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.429 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12571.000024/2008-39

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital